Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718126-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: RODOLFO JACINTO DA SILVA 03765214140 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer n. 0716115-17.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a reativação da conta do agravado, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, para que seja determinada a reativação da conta de anúncios do GOOGLE ADS, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Narra o requerente, em síntese, que: i) utiliza a ferramenta GOOGLE ADS desde 2019; ii) no mês de fevereiro teve a sua conta publicitária suspensa; iii) entrou em contato com os administradores via e-mail, mensagens pela caixa de contestação do próprio site e ligações, porém, sem êxito; iv) foi acusado de ferir as políticas adotadas pela ferramenta, pois sua conta havia violado a política de conteúdo sexualmente explícito; v) é uma empresa voltada para os serviços de massagens terapêuticas que está no ramo há mais de 9 anos, situada nas duas maiores e conceituadas redes de hotelaria de Brasília- DF; vi) o faturamento da empresa despencou desde que a conta foi suspensa, acarretando uma redução de mais de 70% dos atendimentos prestados. É o relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o autor acostou uma carta de recomendação emitida pelo Hotel Hplus Hotelaria em que consta a declaração de que a parte autora presta serviços compatíveis com atividade de estética e outros serviços de cuidados com a beleza e que não haveria nada que a desabonasse comercialmente (ID. 123894546). A resposta do Google ADS indica que a conta do autor foi suspensa por violação da política que proíbe conteúdo sexualmente explícito. Ainda na resposta, consta o anúncio do autor, que possui como título “sessão de esfoliação corporal”, e logo abaixo há a informação das vantagens do procedimento e o local de atendimento (ID. 123890738). A declaração da contadora indica uma queda do faturamento da empresa (ID. 123894545). Nesse sentido, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, de que suas atividades comerciais não possuem conteúdo de cunho sexual, de forma que a suspensão da publicidade de seus anúncios revelou-se, em princípio, indevida. O risco na demora é evidente, tendo em vista que o autor está tendo elevada perda de faturamento desde que sua conta foi suspensa. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar à parte ré que proceda à reativação da conta de anúncios do GOOGLE ADS da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. Em face da urgência, o mandado de citação deverá ser cumprido por meio eletrônico (WhatsApp). Se não houver sucesso, cumpra-se o mandado pelo sistema, tendo em vista que a ré é parceira eletrônica. Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito" Em sede de agravo de instrumento, narra ter sido verificada a publicação de conteúdo publicitário de serviços de acompanhante, conteúdo sexual que constitui infração grave à pela política da empresa. Afirma que o usuário pode ser suspenso ou banido da plataforma se descumprir os termos de uso ou da política, caracterizando má conduta. Para tanto, afirma a necessidade de concessão de liminar para reverter a obrigação de fazer imposta, conforme se verifica a seguir (ID 35979267, p. 16): "Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, eis que a 2) Ao final, seja provido o Agravo de Instrumento para afastar a obrigação de obrigação de fazer no tocante a (i) A probabilidade do direito se dá eis que a obrigação de fazer no tocante a reativação da conta Ads da Agravada é totalmente descabida, eis que incorreu em violação das diretrizes16 e termos da plataforma, mais especificamente por promover anúncios com conteúdo sexual (Vide Anexo 1, 2 e 3) mais especificamente disponibilizando atos sexuais remunerados como serviços de acompanhantes para os sites https://www.baconnet.com.br/ e, principalmente, sexylady-brasil.com/, o que constitui infração grave; (ii) o risco de dano e a urgência se verificam que a manutenção da r. decisão, compelindo a Google a reativar as contas da Agravada sob pena de multa cominatória aplicada no absurdo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)". É o relatório. Decido. Preparo recolhido (ID 35979268, 35979270). No caso dos autos, a empresa agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento (ID 35979267, p. 3): “a r. decisão liminar recorrida teve sua publicação em 13/05/2022 e o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de Agravo de Instrumento se iniciou em 14/05/2022 e irá a termo somente em 03/06/2022. De outro lado, nos termos do artigo 1.015, I do CPC, o Agravo de Instrumento, além de tempestivo, é cabível, na medida em que a r. decisão agravada trata-se de tutela de urgência”. Consultando os autos originais, verifica-se que a certidão de disponibilização de DJE ID 124387069 informa que a decisão ID 124019795 “foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/05/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Considera-se, então, que a decisão foi publicada no dia 12/05/2022, quinta-feira, de modo que o prazo recursal se encerrou no dia 02/06/2022. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 03/06/2022, quando já esgotado o prazo recursal de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Anoto, ainda, não ter havido a comprovação da existência de feriado local durante o decurso do prazo (§6o). Quanto ao direito aplicável à espécie, o art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. Igualmente, o inciso III do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apresenta como atribuição do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador